Tribunal: TJES
Processo: 0007996-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007996-37.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
IGOR FORECHI DOS SANTOS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), fixando a pena em 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; (ii)

saber se cabe a isenção de custas processuais nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas, fundamentadas na confissão do réu e nos depoimentos policiais colhidos.
4.

É inviável o acolhimento do pleito de redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, pois a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, incidindo o óbice da Súmula 231 do STJ.
5.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), reafirmou a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstâncias atenuantes.
6.

A condenação em custas processuais é um efeito anexo da sentença condenatória, conforme previsão do Código de Processo Penal.
7.

O pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas, com base na hipossuficiência financeira, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, por ser a instância adequada para avaliar a situação econômica do sentenciado no momento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença condenatória em seus exatos termos.

Tese de julgamento
:

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/03, art.

16, § 1º, IV
CP, art.

65, III, "d"
CPP, art.

804

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231

STF, RE 597.270 QO/RS (Tema 158)
TJES; Agravo de Execução Penal nº 5014254-54.2024.8.08.0000; Rel. Walace Pandolpho Kiffer; 2ª Câmara Criminal; Julg.

21/03/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007996-37.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
IGOR FORECHI DOS SANTOS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. WILLIAN SILVA

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR FORECHI DOS SANTOS
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da dosimetria, requerendo a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Pugna, ainda, pela isenção das custas processuais e observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

é um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a decidir.

A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas pela confissão do réu e pelos depoimentos policiais, não sendo objeto de insurgência recursal.

O inconformismo cinge-se à dosimetria da pena e ao pagamento de custas.

Como dito, o apelante requer a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, o que não é possível.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), a pena-base já fora fixada no patamar mínimo de 03 (três) anos, incidindo o óbice previsto na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal por incidência de circunstância atenuante.

Registra-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 597.270 QO/RS (Tema 158)
, reafirmou em sede de repercussão geral a higidez desse entendimento.

Logo, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte ou dos Tribunais Superiores.

Quanto ao pedido de isenção de custas, melhor sorte não assiste ao apelante, pois, nos termos do
art. 804 do Código de Processo Penal
, a condenação nas custas é efeito da sentença condenatória.

A aferição da miserabilidade jurídica para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento deve ser realizada perante o
Juízo da Execução
, instância adequada para avaliar a situação financeira do sentenciado no momento da cobrança. Nesse sentido:

O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, competente para análise das condições financeiras do reeducando. (TJES; AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014254-54.2024.8.08.0000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal; 21/Março/2025).”

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.